Tribunal: TJPA
Processo: 0820528-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820528-93.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

APELADO: VALDENIRA GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 E DE FGTS. TEMA 551, DO STF. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.022, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Conforme se extrai da inicial, a autora afirmou possuir direito ao recebimento de verbas trabalhistas por haver sido contratada na qualidade de temporária em 2011, tendo permanecido contratada por sucessivas renovações até maio de 2019. Relata que a função que ocupava garante o direito ao recebimento de Gratificação de HPS e que esta gratificação jamais fora recebida. Pugnou pelo recebimento de verbas rescisórias, bem como FGTS, multa e indenização por danos morais e materiais.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente a demanda, condenando o Réu a pagar a Autora os valores relativos às contribuições para o FGTS, bem como a verba remuneratória denominada “Gratificação HPS” (ou “Abono HPS”), incidindo sobre todas as demais verbas mensais não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias, 1/3 de férias).

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença recorrida para afastar o direito ao recebimento de Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS. Afirma haver afronta aos artigos 37, X e 169, §1º, da Constituição Federal e que não há possibilidade de cumulação entre a gratificação supracitada e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT. Ademais, relata que o Decreto nº 44.184/04, do AMAT, disciplinou que a verba HPS (Decreto nº 26.184/93) só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, não se enquadrando ao caso da apelada. Aduziu que incide em ilegalidade recorrer às verbas do SUS para pagamento de pessoal, em afronta a Lei Federal nº 8.142/90.

Afirma que a apelada não faz jus a percepção de FGTS e saldo de salário, defendendo a validade da contratação. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

O Município de Belém interpôs Agravo Interno, aduzindo que deve ser reformado o
decisum
para afastar a condenação ao pagamento de Gratificação HPS, bem como de FGTS.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

No que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É evidente no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Sobre o direito ao FGTS, o STF, no julgamento do RE 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo. Conforme julgado:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. Agravo regimental não provido.

(ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Ainda, em manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Acerca da Gratificação HPS, destaco que este foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 que, nos termos do seu artigo 1º, parágrafo único, corresponderia a 100% do valor da remuneração, necessitando de lei específica por se tratar de remuneração de servidores.

Ocorre que, em 29.12.1995, foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995, que assim dispõe:

"Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido
aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto

Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de

Belém
.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pela Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os

atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário."

Desta feita, entendo que eventual alegação de violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a gratificação requerida.

Assim, resta evidente que a gratificação foi prevista em lei específica, conforme o artigo 1º que dispõe expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial hospitalar concedida aos funcionários da área da saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Por outro lado, com bem destacou a Desa. Rosileide Cunha em seu voto no v. Acórdão nº 8294162 que peço vênia para utilizar como fundamento para decidir "
No

mais, quanto à alegação de afronta da referida Lei Municipal à Lei Federal nº 8.142/90,

sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para

pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal

(LC nº 101/00), às despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida

do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da

Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal

nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando

que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal." (
8294162, 8294162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 DO PERÍODO DE JUNHO/2013 A DEZEMBRO/2018. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Desta forma, tendo em vista que as despesas decorrentes da concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HSP encontram-se devidamente previstas qualquer determinação por parte do Judiciário de pagamento ao servidor que faz
jus
, não enseja violação ao princípio da separação dos poderes.

Neste contexto, cumpre verificar se o agravado preenche os requisitos legais para ter direito à percepção da gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

No que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 de 28/05/2004, com efeitos financeiros a partir de 01/10/2003 que instituiu o denominado abono AMAT – Abono de Alteração de Modelo de Atenção à saúde, constato que de fato não é objeto da demanda, ao passo que o autor pretende tão somente o pagamento do abono HPS retroativo nos termos do seu pedido inicial.

Ainda que assim não fosse, na esteira dos reiterados julgados deste Tribunal, não prospera a tese sustentada pelo agravante de impossibilidade de pagamento desta gratificação cumulativamente com o abono de Atenção à saúde (AMAT) e de que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não seria o caso do recorrido, até porque, diferente das razões recursais em que consta ser o autor "enfermeira", constata-se dos autos que o agravado realmente ocupa o cargo de médico.

Ocorre que, o Decreto Executivo de 2004 não pode alterar o comando de lei estrito
sensu
, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes e da hierarquia das normas jurídicas, principalmente como ocorrido na espécie.

Daí porque, a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria é de que a substituição da gratificação pelo abono AMAT, como alega o agravante, caracteriza-se ilegal e inconstitucional, conforme consta dos seguintes precedentes
,
senão vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ARGUIÇÃO QUE NÃO FOI OPORTUNAMENTE SUSCITADA. INOVAÇÃO AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO

SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À

SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS
. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS CONFORME TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.1. A sentença julgou improcedente a ação por entender que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995 só será concedida aos servidores que estejam prestando serviço em hospitais do Município de Belém.2.Tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 arguida somente nas contra razões à apelação. Impossibilidade. Princípio da concentração da defesa. Inovação inoportuna em fase recursal.3. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º.
4.O apelante é servidor concursado com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação.5.Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto Municipal nº 44.184/2004. Afastada. Sendo a gratificação instituída por lei, não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.6.Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida, para reconhecer o direito do apelante à percepção da gratificação HPS, condenando o Ente Municipal ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação e as anteriores ao seu ajuizamento, observada a prescrição quinquenal. Juros e correção monetária com base no Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios pagos pelo apelado. Arbitramento na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.7. A unanimidade.(6177782, 6177782, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O HPS

TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE

ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04.

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À

UNANIMIDADE.
1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;
2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;4. Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade. (7120460, 7120460, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
In casu a substituição da Gratificação

de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º

7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à

Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação

aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e

irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e

por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o

pedido da inicial. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (2018.00911350-51,

186.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA

DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO

AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº

7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE

ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04.

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. (TJPA, 2017.02827871-18, 177.724, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 6-7-2017)

Além do mais, cumpre destacar que a gratificação HPS e o Abono AMAT têm naturezas jurídicas diversas com finalidades distintas.

Observa-se distinção entre elas, sendo a HPS destinada a uma categoria mais específica, ou seja, servidores da área da saúde que prestam serviço no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Em conclusão, diante da previsão da Lei Municipal nº 7.781/1995 de que a gratificação HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e que o agravado comprovou sua lotação neste, preenchendo, assim, os requisitos para recebê-la, não prosperam as razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a matéria.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024